Tribunal: TJPA
Processo: 0109620-37.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109620-37.2015.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VAR DO BRASIL AMBIENTAL LTDA, ANDRE FORMAN DE SOUZA PRATA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
. CORRETA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE.DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA PUBLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
I-
S
e mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.
II-
A legislação pátria e a doutrina majoritária prelecionam a necessidade de que seja realizada a intimação pessoal do apelante quando consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/2015, não havendo, por outro lado, qualquer imposição acerca da publicação em nome do patrono do autor.
III-
O juízo de primeiro grau
obedeceu a todos os trâmites legais; primeiro quando determinou que
a parte autora, que por

um equívoco recolheu duas vezes as custas relativas ao mandado do oficial de justiça, viesse aos autos regularizar a situação
; depois quando determinou a intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, e este mesmo intimado pessoalmente, permaneceu inerte.
IV-
C
onheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO SA
. em face de sentença do juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da comarca de Icoaraci nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
VAR DO BRASIL AMBIENTAL LTD
A e ANDRE FORMAN DE SOUZA PRATA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão, tendo o Oficial de Justiça certificado que conseguiu apreender apenas um dos veículos e, em nova certidão, afirmou não ter apreendido os outros (ID n°
2384886 - Pág. 1
3)
, informando para tanto, que o avalista não sabia onde eles se encontravam.

Por ocasião de um acordo celebrado entre as partes e trazido aos autos, o magistrado verificou vícios que o impedia de homologá-lo, razão pela qual determinou que tais vícios fossem sanados.

Ato contínuo, o banco requereu a intimação pessoal dos sócios , para cumprimento integral do despacho acima referenciado, sob pena de não homologação do acordo, o que foi deferido pelo magistrado, que logo após, determinou que no prazo de
10 (dez) dias, a parte autora promovesse o recolhimento das custas para expedição de Mandado de Intimação da parte requerida, para cumprimento do r. Despacho de fl. 68 e verso e também da diligência do Oficial de Justiça,

tendo a parte autora por equivoco recolhido duas vezes as custas relativas ao mandado do oficial de justiça, havendo nova determinação de intimação para regular processamento do feito.

Diante das inércias, o magistrado determinou que fosse realizada intimação pessoal, para manifestação acerca do prosseguimento do feito e, tendo a parte permanecido inerte,

o Juízo Primevo sentenciou o feito,

extinguindo o processo sem

resolução de mérito, nos termos do que dispõe o artigo 485, V
I,

do

CPC.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que a intimação acerca do prosseguimento do feito não foi publicada em nome do patrono do apelante, sendo tal imposição disposta no art. 485, III, do CPC.

Diante disso, requer o provimento do seu recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno da extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, pretendendo o recorrente a reforma da decisão, tendo em vista

que a intimação acerca do prosseguimento do feito não foi publicada em nome do patrono do apelante, sendo tal imposição disposta no art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, importante destacar que embora o magistrado singular tenha extinto o processo por falta de interesse de agir, o que não se enquadra no caso dos autos, por se tratar de um abandono de causa, não há que se invalidar a sentença, pois de qualquer modo a inércia da parte quanto ao interesse no prosseguimento do feito gera a extinção dele, todavia, nesse caso, era preciso que houvesse a intimação pessoal da parte, o que fora devidamente cumprido pelo magistrado.

A hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, está prevista no art. 485, III, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

No caso dos autos, é possível verificar que o juízo singular determinou a intimação da parte via Diário de Justiça, a fim de que cumprisse determinação judicial, tendo esta se mantido inerte. Por ocasião desta inércia, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, a fim de vir aos autos se manifestar acerca do prosseguimento do feito, o que mais uma vez não foi atendido.

Com efeito, neste caso
é notório que a legislação pátria, bem como a doutrina majoritária prelecionam a necessidade de que seja realizada a intimação pessoal do apelante quando consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/2015, não havendo, por outro lado, qualquer imposição acerca da publicação em nome do patrono do autor.

Dessa forma, se mesmo intimada pessoalmente a parte interessada permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa a ensejar a extinção do feito por meio de sentença terminativa.

Assim é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.
2. In casu, o Apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada, porém permaneceu inerte nos autos. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe
. 3. No que diz respeito às alegações de falta de impulso oficial, de citação do Executado e de intimação pessoal do Exequente, estou convencido de que nenhum desses argumentos merece acolhimento, pois não condizem com os fatos constantes nos autos. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (4955965, 4955965, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20). (Grifei).

Assim, resta evidenciada que o juízo de primeiro grau
obedeceu todos os trâmites legais, primeiro quando determinou que
a parte autora, que por

um equívoco recolheu duas vezes as custas relativas ao mandado do oficial de justiça, viesse aos autos regularizar a situação
; depois quando determinou a intimação pessoal do autor, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, e este mesmo intimado pessoalmente, permaneceu inerte.

Portanto, resta evidente que a aludida extinção ocorreu em virtude de o

ora Apelante ter se mantido inerte quando intimado para se manifestar nos autos, configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/02/2023